Tribunal: TJBA
Processo: 8000371-84.2022.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000371-84.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSOR.
PROGRESSÃO VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N.º 029/2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível n.º
8000371-84.2022.8.05.0018
, em que é interessado
HERLITON CEZAR NONATO PIAUI e
MUNICIPIO DE BARRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR